Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706595-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA DE BRITO NERY SA AGRAVADO: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante Izabel Cristina de Brito Nery Sá para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de ausência de interesse processual, litispendência e coisa julgada arguidas nas contrarrazões Id. 34564805. E em atenção ao disposto no art. 104, § 1o, do CPC, intimem-se as Agravadas G10 Urbanismo S/A e Proinveste e Mpimentel Serviços Ltda. para que juntem o instrumento de procuração, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora